Tribunal: TJPA
Processo: 0179348-25.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0179348-25.2016.8.14.0301

APELANTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL FORMULADA APÓS A APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interpostas por
B2w - Companhia DIGITAL
e
GAIA, SILVA, GAEDE
& ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS
visando à reforma parcial da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
, julgou extinta a ação por perda do objeto, nos seguintes termos (id nº 14840744
),
“verbis”:

“Vistos, etc.

B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
ajuizou EMBARGOS À EXECUÇÃO

contra
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

Nos autos da Execução Fiscal processo nº 0012987-86.2014.8.14.0301, a Fazenda Pública requereu a sua extinção nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Haja vista a extinção da ação principal, a presente ação perdeu seu objeto.

É o breve relatório. Decido.

Considerando que a ação principal foi extinta, em razão de requerimento formulado pela embargada, julgo extinta a presente ação, por perda de objeto.

Determino seu arquivamento e baixa. Sem custas e honorários.

P.R.I.C.

Belém, 24 de janeiro de 2019.

...”

A embargante BW2 opôs embargos de declaração (id nº 14840750), os quais não foram contrarrazoados, conforme certidão constante do id nº 14840757, sendo julgados desprovidos (id n.º 14840785)
.

Em suas razões do apelo (id nº 14840787
),
os apelantes aduziram a necessidade de condenação do Estado do Pará em relação ao reembolso das custas/despesas processuais, inclusive da manutenção da apólice de seguro garantia utilizada como oferta de garantia do crédito tributário, que estava em execução, e também ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que o pedido de desistência da ação de execução fiscal se deu após a apresentação dos embargos à execução, aplicando-se, em razão disso, o Tema 1076 e Súmula 153 do STJ.

Alegaram que, de acordo com o art. 85, § 14, do CPC, a verba honorária é direito autônomo do advogado, que poderá, inclusive, executar essa parte.

Esclareceram que a extinção dos embargos à execução se deu em virtude da insubsistência da própria cobrança por parte do ente público estadual, que ajuizou ação totalmente improcedente.

Citaram trecho da petição do apelado, consistente no pedido de desistência da ação executiva fiscal, com base no entendimento do STF, por meio da ADI nº 4628, a qual declarou inconstitucional o protocolo 21/11 do Confaz, que dava sustentáculo jurídico a cobrança do crédito tributário em execução.

Ressaltaram que as custas e despesas processuais é de direito da primeira apelante, enquanto os honorários advocatícios da segunda apelante.

Citaram entendimentos jurisprudências que respaldam suas sustentações.

Contrarrazões constantes do id nº 14840796, sustentando que descabe falar em condenação em honorários advocatícios, pois a ação executiva fiscal foi extinta sem resolução do mérito e antes da sentença, atraindo o teor do art. 26 da Lei de Execução Fiscal e também do art. 19, § 1º, da Lei nº 10.522/02.

Requereu, ao final, o improvimento do recurso.

Autos distribuídos inicialmente a Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que recebeu o recurso no duplo efeito (id nº 15283063).

Alegando ausência de interesse público, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer conclusivo (id nº 15823396).

Autos redistribuídos à minha relatoria (id nº 16807461).

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual (id nº 18979240).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos interpostos, concluindo, após análise dos termos da sentença, que referido julgado deve ser reformado.

Com efeito, o exequente, ora apelado, ajuizou ação de execução fiscal (processo nº 0012987-86.2014.814.0301) em desfavor da executada B2W, primeira apelante, alegando existir pendente pagamento créditos tributários originários na ordem de R$146.333,83 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos).

Citado, a primeiro apelante peticionou requerendo a juntada de apólice de seguro-garantia (id nº 3325628) e, em seguida, opôs embargos à execução, os quais foram distribuídos sob o nº 0179348-25.2016.814.0301.

Após isso, o embargado, ora apelado, por meio da petição constante do id nº 7476599 requereu a desistência da ação fiscal, alegando, “verbis”:

“...

ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
, pessoa jurídica de direito público interno, representado por sua Procuradoria Geral do Estado, neste ato por intermédio de seu Procurador ao final subscrito, vem, respeitosamente, perante V. Exª, requerer a
DESISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO
, com a sua consequente
EXTINÇÃO,
sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 4628, declarou a inconstitucionalidade do Protocolo n° 21/11 do CONFAZ, o qual constituía o crédito objeto da presente execução fiscal.

...”

Diante desse pedido, o juízo “a quo” requereu a manifestação da primeira recorrente (id nº 7479508), que anuiu ao pleito de desistência formulado, requerendo que fossem resguardados o reembolso das custas e despesas processuais e a condenação em honorários advocatícios (id nº 7856846).

Analisando o pedido de desistência, o juízo de primeiro grau decidiu nos seguintes termos (id nº 8157505), “verbis”:

“...

Vistos, etc.

ESTADO DO PARÁ, qualificada nos autos, ingressou com Ação de Execução Fiscal, com fundamento na Lei nº6830/1980, juntando certidão de Dívida Ativa nos autos.

Em petição no ID 7476599, o exequente requer a desistência da ação, e consequente extinção da presente ação, sem resolução do mérito, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4628, declarou a inconstitucionalidade do Protocolo 21/11 do CONFAZ, o qual constituía o crédito objeto da presente execução fiscal.

Instado a se manifestar, o executado protocolizou petição no ID 7856846 concordando com o pedido de desistência formulado pela Fazenda Estadual, e requerendo, ainda, que seja arbitrado honorários sucumbenciais em razão de ter dado causa a execução manifestada insubsistente.

É o breve Relatório.

DECIDO
.

A desistência consiste em faculdade processual conferida ao Autor e se atrela intimamente à amplitude do exercício do direito de ação. Com efeito, não se pode exigir, contra a vontade da parte, o prosseguimento de um feito, especialmente quando estão em jogo direitos disponíveis, como os patrimoniais.

No caso dos autos, a desistência ocorreu antes mesmo de ocorrida a triangulação processual, portanto dentro da previsão do art. 485, VIII, §4º, do CPC.

Assim, para efeito do art. 200 do CPC e nos termos do art. 485, VIII, §4º, do CPC,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pela autora para
DECLARAR
extinto o processo sem resolução do mérito.

Sem Custas.
Condeno o exequente ao pagamento dos Honorários Advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor débito, com fulcro nos art. 85, §3º, inciso II do CPC.

P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado.

Belém- PA, 24 de janeiro de 2019.

...”

Em consequência disso, julgou extinto os embargos à execução por perda de objeto, nos moldes enunciados.

No caso, torna-se evidente que o pedido de desistência realizado nos autos da ação de execução fiscal se deu após a triangularização processual, quando a primeira apelante já tinha apresentado embargos à execução, que possuem caráter de ação autônoma.

Assim, tendo o juízo “a quo” extinguido a ação executiva fiscal, arbitrando somente honorários advocatícios, foi de encontro o que estabelecera a Súmula 153 do STJ, de teor seguinte, “verbis”:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência.”

Na mesma linha, os precedentes a seguir relacionados oriundos do STJ, cujas ementas foram lavradas nestes termos, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. NÃO ISENÇÃO DO EXEQUENTE DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 153/STJ. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA.

I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal em desfavor do INSS objetivando cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada.

II - O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal, após oferecidos os embargos à execução pelo devedor, não exime a exequente do pagamento da verba honorária.

Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ, in verbis: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência." Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.823.618/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe 23/3/2020; REsp n. 1.795.760/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 3/12/2019; e AgRg no REsp n. 1.553.387/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.956.987/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRECEDENTES.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal após oferecidos os embargos à execução pelo devedor não exime a exequente do pagamento da verba honorária. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ, in verbis: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência".

2. Referida súmula é utilizada por esta Corte para possibilitar a condenação da Fazenda Pública em verba honorária, não obstante o que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80 - segundo o qual a extinção da execução ocorrerá sem ônus para as partes quando cancelada a inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância.

Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 03/12/2019.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.823.618/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 23/3/2020.) (grifei)

Desse modo, considerando que a verba honorária é de caráter autônomo e alimentar, sendo direito exclusivo do advogado (art. 85, § 14, do CPC), entendo devida a sua fixação na hipótese sob exame.

Quanto ao reembolso das custas e despesas processuais, é ônus decorrente da sucumbência, de modo que se faz legítima a restituição dessas verbas, acaso comprovado que foram despendidas, inclusive por força do que reza o art. 90 do CPC:

Art. 90. Proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários advocatícios
serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (grifei)

Somado a isso, dispõe o parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/1980 que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, porém, se vencida, ressarcirá o valor das despesas que a parte contrária realizou.

Sobre o assunto, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de a Fazenda Pública reembolsar as custas e despesas processuais arcadas pela parte contrária ao longo do processo, “verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REEMBOLSO DEVIDO POR FORÇA DE LEI. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVANTE QUE DEVE ARCAR COM METADE DAS CUSTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1.A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Estado do Pará referente ao reembolso das custas processuais, por considerar ser cabível independente de condenação expressa.

2. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o reembolso das custas processuais antecipadas pelo agravante, por força do artigo
39 da Lei 6.830/80 e artigo 82, § 2º do CPC/15.

3. Consoante artigo 322, § 1º do CPC “
compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”

2.
Tendo a parte agravada efetuado o pagamento das custas processuais, o ressarcimento pelo Estado das despesas efetuadas é medida imperativa, não havendo que se falar em alteração da coisa julgada, pois o fato do Estado ser isento das custas, não o exime do devido ressarcimento.

3. Contudo, no caso concreto, na ação de execução de honorários, o juízo monocrático acolheu em parte a impugnação apresentada pela ora agravante, reconhecendo o excesso de execução, pelo que condenou as partes em sucumbência recíproca, consoante comprova id. 40911003, pág. 1/4.

4.Considerando a sucumbência recíproca, deve o agravante arcar somente com a metade dos valores desembolsados, a título de custas processuais, pela parte agravada, consoante dispõe o artigo 86 do CPC/15, segundo qual dispõe que: “se cada litigante, for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802982-84.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023 ) (grifei)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DE ICMS. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO DEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM TÃO SOMENTE PARA LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTE DO TERMO DE APREENSÃO JUNTADO AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA COM RELAÇÃO A ATOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA PELA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.PEDIDO GENÉRICO PARA IMPEDIR NOVAS FISCALIZAÇÕES. CONHECIDO E IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDANTAL DO ART. 40, I, DA LEI N° 8.328/96. AFASTADA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ESTADUAL NOS TERMOS DO ART. 145, I, DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
DEVER DA FAZENDA PÚBLICA DE RESSARCIR AS DESPESAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

1-

Caso em que o juízo a quo tão somente concedeu a segurança, determinando a imediata liberação da mercadoria apreendida constante do Termo de Apreensão juntado a inicial. A liberação de mercadorias apreendidas não pode ser condicionada ao pagamento de multa, porquanto o ente público possui via própria para obter este fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender. Inteligência da Súmula n° 323 do STF.

2-

Por outro lado, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, vez que na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações vindouras e indeterminadas.

3
- Afastada a alegação de inconstitucionalidade incidental do art. 40, I, da Lei 328/2015. Competência Tributária Estadual.

4
- Despesas processuais. Reconhecimento de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Deve da Fazenda Pública de ressarcir a parte vencedora das despesas processuais adiantadas, ante a sucumbência recíproca. Sendo devido o reembolso do pagamento de 50% (cinqüenta por cento) das despesas processuais pelo Estado do Pará à impetrante.

5
Remessa Necessária e Apelação cível desprovida. Reforma da Sentença para fins de condenar o Estado do Pará ao reembolso em parte das despesas processuais adiantadas pela impetrante, ante a sucumbência recíproca.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0051767-61.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 ) (grifei)

Nesse sentido, devido é o reembolso das custas e despesas processuais que a primeira apelante porventura adiantou no processo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por B2W – Companhia Digital (primeira apelante) e por Gaia, Silva, Gaede & Associados – Sociedade de Advogados (segunda apelante)

para, reformando a sentença no ponto, condenar o apelado, Estado do Pará, a reembolsar as custas e despesas processuais (inclusive os custos incorridos com a manutenção da apólice de seguro garantia ofertadas como caução aos créditos tributários desconstituídos)

à primeira recorrente e a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC), nos termos da fundamentação supra.

É como o voto.

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/05/2024